Tribunal: TJDFT
Processo: 0731826-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731826-02.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO AGRAVADO: WEJA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA e CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Despejo n. 0709780-07.2021.8.07.0004, proposta por WEJA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 95461065 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu liminar, para determinar a desocupação do imóvel localizado na Quadra 43, Lote 85, loja 01 e 1o Pavimento, Setor Leste, Gama – DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e afirmam que, no imóvel locado, encontra-se estabelecida uma instituição de ensino autorizada a funcionar e fiscalizada pelo Poder Público, com mais de 1.000 (mil) alunos, em cursos de especialização e preparatórios, de modo que o cumprimento imediato da ordem de desocupação poderá causar danos irreparáveis, em especial aos professores, funcionários e alunos. Ressaltam as agravantes que, ao caso em apreço, deve ser observado o prazo mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 1 (um) ano, cabendo ao magistrado adotar medidas para que a desocupação coincida com o período de férias escolares, na forma prevista no § 2o, do artigo 63, da Lei de Locações. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar o cumprimento da ordem de desocupação até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do r. decisum vergastado, para que a ordem de desocupação observe o regramento previsto no § 2o, do artigo 63, da Lei de Locações. É o relatório. Decido. Segundo artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.1 De acordo com a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso dos autos, nada obstante a instituição de ensino ré afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades, tal argumentação se mostra contraditória, porquanto invoca, como fundamento da tese de existência de risco de dano grave ou difícil reparação, o fato de que “tem hoje mais de 1.000 (mil) alunos matriculados em cursos de especialização e preparatórios”. Evidentemente, presume-se que uma instituição de ensino que conta com um corpo discente com mais de 1.000 (mil) alunos ostenta saúde financeira suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem que tal obrigação inviabilize suas atividades educacionais. Portanto, não há razão para que sejam deferidos em favor da instituição de ensino agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Com relação à agravante CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO, tenho que, de igual modo, não se encontram evidenciados os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, na demanda ora em apreço, a aludida agravante se qualifica como empresária e solteira, presumindo-se que, com sua atividade laboral, aufira renda que lhe proporcione o custeio de sua própria subsistência. Ademais, a agravante CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO não apresentou qualquer documento apto a demonstrar que suas condições financeiras a impedem de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. O Código de Processo Civil dispõe sobre as consequências da decisão que denega ou revoga a gratuidade de justiça: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Portanto, não estando devidamente caracterizada a hipossuficiência financeira alegada, não há como ser assegurado aos agravantes o direito aos benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.